Tribunal: TJSP
Processo: 1016593-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de assédio sexual em interior de coletivo. Sentença de parcial procedência que condenou o Consórcio Intervias a pagar para a autora indenização na quantia de R$ 7.000,00. Pretensão do Consorcio réu de reforma. CABIMENTO: Ausência de prova da ocorrência do assédio sexual. Sentença reformada.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – Alegação de que a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de assédio sexual em interior de coletivo. Sentença de parcial procedência que condenou o Consórcio Intervias a pagar para a autora indenização na quantia de R$ 7.000,00. Pretensão do Consorcio réu de reforma. CABIMENTO: Ausência de prova da ocorrência do assédio sexual. Sentença reformada.

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – Alegação de que a autora não traz qualquer vestígio de prova dos fatos narrados na inicial. ANÁLISE COM O MÉRITO: Questão que se confunde com o mérito, devendo com este ser apreciada.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSÓRCIO INTERVIAS – Arguição de ilegitimidade passiva. INADMISSIBILIDADE: Relação de consumo - Consórcio que, apesar de não contar com personalidade jurídica, conta com capacidade para ser parte. Inteligência do art. 3o, do CDC, em consonância com o art. 75, IX, do CPC. Precedentes.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão de considerar como parte legítima a EMTU, que foi excluída do processo. INADMISSIBILIDADE: Correta a r. sentença ao considerar a EMTU como parte ilegítima, uma vez que referida ré atua apenas como entidade fiscalizadora e regulamentadora do transporte público urbano, não podendo ser-lhe atribuída responsabilidade objetiva por ato das empresas por ela fiscalizadas.

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DO RÉU PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA NA PARTE NÃO PREJUDICADA.